Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014293-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - CPF: 057.195.654-85 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVADO), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL TERRAS AGRICOLAS - CNPJ: 41.076.607/0001-32 (AGRAVANTE), ANA CAROLINE CELLA - CPF: 028.383.861-23 (AGRAVADO), MARIA VITORIA CELLA - CPF: 028.383.881-77 (AGRAVADO), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (AGRAVADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), VICTOR SANTOS RUFINO - CPF: 624.899.503-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (AGRAVANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MATHEUS ALVES BARCELOS DA CRUZ - CPF: 051.219.231-63 (ADVOGADO), EDMUNDO FURIAN - CPF: 635.191.780-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1014293-09.2022.8.11.0000

AGRAVO
S
INTERNO
S
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESISTÊNCIA - PEDIDO HOMOLOGADO – RECORRENTES QUE NÃO SÃO PARTES NEM MESMO ADMITIDOS COMO TERCEIROS INTERESSADOS - DISCORDÂNCIA ACERCA DA DE
SISTÊNCIA -
REDISCUSSÃO DE TESE VEICULADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SEQUER FORAM CONHECIDOS PORQUE INTERPOSTOS POR QUEM NÃO É PARTE -
AGRAVOS DESPROVIDOS
.

Nos termos do que dispõe a norma de regência prevista nos artigos 200 e 998 do CPC, a desistência do recurso é um ato processual unilateral que independe da concordância da parte contrária e, uma vez praticado, produz efeitos imediatos no processo,
geradores de pronta e instante modificação, constituição ou extinção de direitos processuais.

Inexistência de qualquer fundamentação que levasse à impossibilidade de homologação da desistência do agravo de instrumento formulado pelo agravante.

A
gravo
s
interno
s que
deve
m
ser
desprovido
s
diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1014293-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL TERRAS AGRICOLAS, NILSON JACOB FERREIRA

AGRAVADO: SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA., MILTON PAULO CELLA, ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA, ANA CAROLINE CELLA, MARIA VITORIA CELLA, VITOR AUGUSTO CELLA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Agravos Internos opostos por
Edmundo
Furian
(id
155684167)
e
Nilson Jacob
(id
155840682), contra decisão monocrática deste Relator que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelos recorrentes, tirado de dec
isão que homologou pedido
de desistência do agravo de
instrumento
no
1014293-09.2022,
formulado pelo agravante

Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Terras Agrícolas
(id
150015686).

Em suas razões,
NILSON JACOB
sustenta que sua legitimidade no fato de que é credor, nos autos da Recuperação Judicial n
o 1019247-72.2022.8.11.0041,
do Grupo Cella
, do crédito do valor de R$15.000.000,00
e
que o bem
sobre o qual recai discussão, se trata da Fazenda
Vianmacel
, principal fonte de geração de caixa dos
recup
erandos
.

Argumenta que
foi homologado o pedido de desistência do RAI no 1014293-09.2022, formulado pelo
Fundo BTRA
,

sem que a manifestação dele, terceiro prejudicado
(id
143580153)
, fosse analisada.

Aduz que o recurso ultrapassa o interesse subjetivo da lide, porquanto se discute a possibilidade de existência de fraude sobre o principal bem descrito na recuperação judicial dos devedores e que impacta diretamente no recebimento do que é devido aos credores no plano de recuperação judicial.

Requer a reforma da decisão monocrática, a fim de afastar a homologação do acordo, de modo que o mérito do RAI no 1014293-09.2022, seja julgado pelo Colegiado.

Em suas razões,
EDMUNDO FURIAN
, aduz que é credor da classe garantia real do Grupo Cella, no valor de R$840.000,00,
em cujo procedimento o imóvel Fazenda
Vianmacel
constitui a principal fonte de renda do grupo Cella.
Portanto, o enfrentamento do mérito do recurso atinge
todos os credores,
para se saber ao certo quem é o proprietário da fazenda.

Reclama
a necessidade que se julgue o mérito do agravo, de modo a perquirir se houve ou não ocorrência de fraude à execução
, notadamente porque pode ter sido praticad
a
por devedor em recuperação judicial, em violação ao disposto no artigo 172 da Lei 11.101/2005
.

Postula seja afastada a homologação da desistência do agravo, a fim de que o mérito do agravo de instrumento seja enfrentado pelo Colegiado.

Nas contraminutas, o Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pa
ctual Terras Agrícolas, argumenta que
falta aos recorrentes dialeticidade recursal, legitimidade para recorrer, além de que extrapolam os limites objetivos da lide.

Esclarece que após a propositura do agravo, nos autos dos Embargos de Terceiros, por meio de
uma faculdade processual que lhe cabe,
reconheceu
a higidez da alienação dos imóveis, o que foi homol
ogado por sentença na origem e, por sua vez, acarretou a desistência do presente agravo de instrumento. Pede o não conhecimento dos Agravos Internos ou seus
desprovimentos (id 159609658 e 159609662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1014293-09.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão objeto do
s
presente
s
Agravo
s
Interno
s
tem o seguinte conteúdo (
id

150758670
):

“
Cuidam-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
Edmundo
Furian
(id
150661198 )
e Nilson Jacob Ferreira (id 150633185)
, contra decisão monocrática que apenas
homologou pedido de desistência do Agravo de Instrumento no 1014293-09.2022.8.11.0000
, formulado pelo agravante
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS
- id 150015686.

Em síntese, ambos sustentam omissão acerca das questões veiculadas nos Ids 143389187 e 143580153.

Em seus Declaratórios,
Edmundo
Furian
, aduz que o Fundo recorrente se insurgiu contra decisão que reconheceu a ocorrência de fraude à execução que “decorre de negócio jurídico firmado com o Grupo Cella sobre a Fazenda
Vianmacel
, tendo o comprador adquirido tal bem em momento posterior ao registro, na matrícula do imóvel, da penhora deferida nos autos da execução promovida pelo credor Safras”.

Aduz que “por se tratar do principal imóvel do Grupo Cella, que requereu recuperação judicial, este credor tem buscado acompanhar os desdobramentos não só do deferimento da recuperação judicial, mas também dos demais atos que podem afetar a possibilidade de recebimento de seu crédito” e, por isso, os bens que compõem o acervo patrimonial do grupo em recuperação judicial deverão ser utilizados para pagamento dos credores, onde se inclui o peticionante.

Reclama que o recurso não perdeu seu objeto, cujo mérito deve ser analisado para decidir de forma cabal e inequívoca, se houve ou não fraude na compra e venda da Fazenda
Vianmacel
.

Em seus
Declaratórios, NILSON JACOB FERREIRA
, reclama que há interesse de toda coletividade dos credores da recuperação judicial do Grupo Cella e que o acordo homologado na origem chama atenção para sua atipicidade.

Sustenta que deve ser reconhecida a possibilidade de existência de fraude sobre o principal bem descrito na recuperação judicial dos devedores e, portanto, necessário averiguar sobre os motivos que levaram ao pedido de desistência formulado pelo agravante, para, ao final seja decidido, pelo mérito do recurso, se houve ou não a fraude alegada.

É o necessário relato.

Decido.

Os ora postulantes se insurgem por meio de Embargos de Declaração, ao fundamento de que a decisão monocrática que homologou pedido de DESISTÊNCIA do presente agravo, teria ficado omissa acerca do enfrentamento das razões declinadas por ambos nos
id ́s
143389187 e 143580153, que ensejam a apreciação do mérito do agravo.

A decisão embargada, considerada omissa por ambos Embargantes, tem o seguinte conteúdo (id 150015686):

“Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Terras Agrícolas, contra decisão que na Execução de Título Extrajudicial no 1000851-50.2022.8.11.0040, ajuizada por Safras Armazéns Gerais Ltda, em desfavor de Milton Paulo Cella e Outros, indeferiu pedido de declaração de nulidade da decisão do Id 86668007, em que pese a ausência de intimação prévio de terceiro de boa-fé (ora agravante), para se manifestar sobre a alegação de fraude à execução, em violação ao disposto no artigo 792, §4o, do CPC.

Os agravados noticiaram perda do objeto do presente agravo, frente a prolação de sentença nos Embargos de Terceiros no 1006695-78.2022.8.11.0040, matéria de fundo que diz respeito a presente Execução no 1000851-50.2022.8.11.0040 (ID 148668150 e 148668153).

Intimado para manifestar se remanescia interesse no julgamento do recurso, o agravante FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS, corrobora a informação de que fora proferida sentença nos Embargos de Terceiros no 1006695-78.2022.8.11.0040, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, o que encerra a perda superveniente do objeto do presente agravo (id 149900661).

Posto isso, homologa-se o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, nos termos no artigo 998, do Código de Processo Civil”.

No caso em exame, observa-se que os recorrentes
EDMUNDO FURIAN (id
150661198 )
e NILSON JACOB FERREIRA (id 150633185)
se insurgem contra a homologação do pedido de desistência formulado exclusivamente pelo único recorrente e parte do processo, no caso,
Fundo
de Investimento Imobiliário BTG Pactual Terras Agrícolas.

Sabe-se que para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade (artigo 17 do CPC), além de que são legitimados para interpor recurso a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou fiscal da ordem jurídica (artigo 996, do CPC).

De acordo com a doutrina, “terceiro prejudicado é aquele que tem interesse jurídico em impugnar a decisão, isto é, aquele que poderia ter ingressado no processo como assistente simples ou litisconsorcial” (in, Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10a edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 826).

Ocorre que os Declaratórios foram opostos por
Edmundo
Furian
e Nilson Jacob Ferreira
,
que não são parte no processo, além de que não foram admitidos como terceiros interessados no processo, o que demostra que carecem de legitimidade para recorrer
.

Nesse sentido já se decidiu:

“
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ILEGITIMIDADE DE PARTE. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público (art. 996, CPC). Embargante que não é parte na causa, não foi admitido como assistente ou terceiro interessado. Falta de legitimidade. Recurso não conhecido.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1510116-56.2017.8.26.0014; Relator (a): Décio
Notarangeli
; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020) (grifei)

Logo, não há falar em omissão na decisão que apenas homologou o pedido de DESISTÊNCIA formulado pelo recorrente Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Terras Agrícolas, razão pela qual não se conhece dos declaratórios do ID 150633185 E 150661198.

Posto isso,
não se conhece dos declaratórios opostos por NILSON JACOB FERREIRA (id 150633185) e EDMUNDO FURIAN (id 150661198).

Intimem-se.
” (grifo original)

Da análise das razões do agravo interno, observa-se que pretendem
a reforma da decisão monocrática que apenas homologou o pedido de
DESISTÊNCIA do recurso de agravo de instrumento
, formulado pela parte legítima, no caso,
Fundo
de Investimento Imobiliário BTG Pactual Terras Agrícolas.

Os argumentos apresentados em agravo interno, não exibem elementos novos que possam modificar a decisão impugnada.

Malgrado os argumentos dos agravantes que, sequer são partes, o agravo de instrumento foi julgado prejudicado em razão do pedido de desistência do ora agravado (Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Terras Agrícolas).

Ora, nos termos do art. 998 do CPC, a desistência do recurso pode ser feita a qualquer tempo e independe da anuência da parte contrária. À evidência, portanto, não é caso de adentrar ao mérito do pedido, já que o
agravante efetivamente dele desistiu.

A bem da verdade, o que se visualiza é que
NILSON JACOB
FERREIRA
e EDMUNDO FURIAN, não são partes, tampouco foram admitidos como terceiros interessados
, seja na demanda executiva, embargos de terceiros ou mesmo em sede de agravo de instrumento
e pretendem com os presentes agravos internos que o Coleg
iado aprecie mérito de agravo de instrumento sobre o qual houve
expresso
pedido de desistência da parte legitimada para tanto.

Relembre-se que somente a parte recorrente, quando interpõe um recurso, ostenta a legítima expectativa de obter uma tutela jurisdicional em seu favor
.

Nos termos dos artigos 200 e 998 do Código de Processo Civil, ambos do CPC, a desistência do recurso é um ato processual unilateral que independe da concordância da parte contrária e, uma vez praticado, produz efeitos imediatos
no processo, geradores de pronta e instante modificação, constituição ou extinção de direitos processuais.

Isso porque o conhecimento do recurso exige a vontade da parte, como expressão do princípio da voluntariedade, que desaparece diante da desistência.

Ademais, nem mesmo questões supostamente de interesse de toda coletividade de credores
, ou matéria de ordem pública,

são capazes de
sustent
ar
a
não-
homologação da desistência
.

Bem a propósito, entender-se assim seria, em última análise, a criação de uma nova espécie de “remessa
necessária
”, fora das hipóteses expressamente previstas nos a
rtigos 496 do CPC e 19 da Lei 4.717/1965, este último aplicável ao microssistema das ações coletivas.

Além disso, convém frisar que, até mesmo na hipótese em que há notório interesse público envolvido (julgamento de causas repetitivas, em razão da eficácia ultra partes da
ratio

decidendi
)
, admite a lei processual a possibilidade de desistência do recurso interposto sem anuência da parte contrária (inteligência do artigo 998, parágrafo único do CPC)
, sendo certo que

neste caso o Tribunal procederá tão-somente à fixação da correspondente tese sobre questão de direito repetitiva e ainda no plano abstra
t
o, já que no caso concreto,
incidirá a desistência.
Veja-se
Precedente do
RECURSO ESPECIAL No 1930837 - SP (2019/0256080-1) - Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 18-
10-2022
.

De todo exposto e por quer que se analise, o pedido dos recorrentes, de indeferimento do pedido de desistência recursal não encontra amparo em qualquer dispositivo legal e, portanto,
não têm força suficiente para a desconstituição da decisão impugnada.

Ficam os recorrentes
advertid
o
s, desde já, que eventuais embargos de declaração opostos sem o devido cabimento (art. 1022 CPC) estarão sujeitos ao pagamento de multa de até dois por cento sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1026, §2o do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao
s Agravos Internos interpostos por NILSON JACOB FERREIRA E EDMUNDO FURIAN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023